Tribunal: TJDFT
Processo: 0739941-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a decisão de extinção peca pelo excesso de formalismo e que a nulidade do auto de infração ocorre, parcialmente, pela inexistência de processo administrativo regular e, portanto, seria impossível atender à determinação de emenda. Requer, assim, a reforma da sentença para que se dê prosseguimento ao feito.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 79405461).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, em que a parte autora sustenta, em síntese: a) que não lhe foi entregue cópia do auto de infração após a abordagem e tampouco lhe foi informada data para a apresentação de defesa; b) que o auto de infração não contém informações essenciais quanto ao etilômetro; e c) que não há procedimento administrativo referente ao auto de infração. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários da autuação.

6. A decisão que determinou a emenda à inicial, concitou a parte autora a tomar as seguintes providências: a) esclarecer quanto ao interesse processual em relação ao questionamento das notificações de autuação e penalidade, tendo em vista que a infração discutida (art. 165-A) somente é anotada por abordagem do condutor e, por ter sido a infração praticada em 16/01/2025, sequer transcorreu o prazo de 180 para a notificação da penalidade, prazo este aplicado para os casos de ausência de defesa prévia; b) especificar e detalhar as informações que entende ausentes no auto de infração; c) esclarecer qual a sua vinculação com o(a) proprietário(a) do bem, conforme Certificado de Registro do Veículo – CRLV acostado ao ID 234120549 - Pág. 1; d) juntar cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que pretende declarar nulo; e) demonstrar a situação de adesão ou não ao SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (ID 79405040).

7. Na emenda, o recorrente se limitou a apresentar “notificação de autuação em seu nome para comprovar sua legitimidade para a propositura da demanda”. Na oportunidade, afirmou que não há processo administrativo instaurado (ID 79405043).

8. Nesse contexto, a sentença de extinção do processo mostra-se adequada, pois a parte, de fato, não atendeu ao comando judicial, integralmente, deixando de esclarecer seu interesse processual, tendo em vista que ainda estava em curso o prazo para a notificação da penalidade e a data limite para apresentação de defesa prévia havia se expirado apenas dois meses antes da propositura da ação, conforme documento acostado pela própria parte (ID 79405037).

9. Ademais, constituem fundamentos primordiais da petição inicial os alegados vícios na lavratura do auto de infração, pois a parte autora sustenta que o documento foi lavrado sem as necessárias informações técnicas a respeito do etilômetro utilizado durante a abordagem, mas não atendeu ao comando de especificar e detalhar as informações ausentes do Auto de Infração, o que era imprescindível para demonstrar seu interesse processual e permitir o regular exercício do direito de defesa da parte requerida.

10. A parte autora não se desincumbiu, ainda, da demonstração de seu vínculo com o proprietário do veículo e de sua adesão ou não ao SNE, providências que estavam a seu alcance, mas preferiu se omitir, devendo, assim, arcar com as consequências processuais de sua falta.

11. Nesse cenário, conclui-se pela adequação do indeferimento da inicial, com extinção do processo, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 223, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso não provido.

13. Custas recolhidas. Responderá o recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.